Tribunal: TJMT
Processo: 1042869-49.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042869-49.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO AMARILDO TOMBINI - CPF: 355.152.280-49 (AGRAVANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença quanto aos honorários advocatícios. A execução fiscal foi extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso, após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada. A decisão monocrática reduziu os honorários advocatícios pela metade, de R$ 24.000,00 para R$ 12.000,00, e determinou a fixação por equidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se: (i) é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, quando o Estado reconhece a procedência do pedido e cancela administrativamente a Certidão de Dívida Ativa; (ii) é aplicável a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme o artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, em caso de cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. O Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a procedência da exceção de pré-executividade oposta e dando causa à extinção do feito executivo fiscal, o que caracteriza reconhecimento da procedência do pedido.

4. O artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Estão presentes os requisitos legais para a aplicação deste dispositivo, considerando a ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e cancela a Certidão de Dívida Ativa, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, desde que comprovado o cumprimento da obrigação exigida.

6. Quando a Certidão de Dívida Ativa é cancelada administrativamente, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, observando-se o princípio da causalidade. A fixação não segue a regra do percentual fixo sobre o valor da causa, evitando-se a imposição de valores desproporcionais e ajustando-os às circunstâncias do caso concreto.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de extinção da execução fiscal com fundamento no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, é no sentido de que não se aplica o precedente qualificado do Tema Repetitivo 1.076, pois a Lei de Execuções Fiscais constitui norma especial em relação às regras gerais do Código de Processo Civil de 2015.

8. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 12.000,00, após a redução pela metade prevista no artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, foi realizada de maneira correta e proporcional, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte executada, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do Código de Processo Civil, remunerando de forma digna e proporcional a atuação profissional.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Nas execuções fiscais extintas em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo ente público, após a apresentação de exceção de pré-executividade, aplica-se cumulativamente: (i) a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, por configurar reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento da obrigação; (ii) a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, observando-se o princípio da causalidade e as circunstâncias do caso concreto, em razão da especialidade da Lei de Execuções Fiscais em relação ao Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 2015, artigo 85, parágrafos 2º, 3º e 8º; artigo 90, parágrafo 4º; Lei de Execuções Fiscais, artigo 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10003320520218110107, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/07/2022, publicado em 13/07/2022; STJ, AgInt no REsp 2088330/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/04/2024, publicado no DJe em 07/05/2024; STJ, REsp 1.648.213/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, publicado no DJe em 20/04/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042869-49.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: JOAO AMARILDO TOMBINI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
João Amarildo Tombini
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1042869-49.2023.8.11.0041, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o agravante sustenta que, não se aplica a equidade (art. 85, §8º, CPC), pois teria havido contraditório efetivo e atuação técnica da defesa, inclusive com exceção de pré-executividade, sendo que o cancelamento administrativo da CDA teria ocorrido apenas após a ciência da defesa, evidenciando resistência e que a atuação profissional foi determinante para a extinção da execução. Assim, defende a incidência da regra do art. 85, §§2º e 3º, do CPC (percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa) e o restabelecimento da sentença que fixou honorários em 10%.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC, por ausência de reconhecimento espontâneo e de cumprimento voluntário e integral, afirmando que o cancelamento se deu após provocação da parte executada, sem atender aos requisitos cumulativos do dispositivo. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo o caso, o julgamento pelo colegiado, com manutenção integral da sentença; alega, também, prequestionamento dos arts. 85, §§2º, 3º e 8º, e 90, §4º, do CPC, além de honorários recursais.

O Estado apresenta contrarrazões no ID. 338724871, a fim de rechaçar as teses ventiladas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042869-49.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: JOAO AMARILDO TOMBINI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
João Amarildo Tombini
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1042869-49.2023.8.11.0041, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o agravante sustenta que, não se aplica a equidade (art. 85, §8º, CPC), pois teria havido contraditório efetivo e atuação técnica da defesa, inclusive com exceção de pré-executividade, sendo que o cancelamento administrativo da CDA teria ocorrido apenas após a ciência da defesa.

No contexto fático-processual, verifica-se que o Estado, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da CDA, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito. Presentes, assim, os requisitos legais para a aplicação do dispositivo legal supratranscrito, mormente diante da ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada.

Com efeito, dispõe o § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte em situações análogas, nas quais o reconhecimento da procedência do pedido, autorizam a mitigação dos honorários advocatícios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 4/7/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/7/2022)

Passo agora a analisar a possibilidade ou não de fixação dos honorários por equidade.

Quando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é
cancelada administrativamente
, a jurisprudência tem entendido que os
honorários advocatícios devem ser fixados por equidade
, conforme o artigo 85, § 8º do CPC. Nesse contexto, a fixação de honorários não segue a regra do percentual fixo sobre o valor da causa, tornando-se inaplicável a condenação automática em honorários.

Esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça visa evitar a imposição de valores desproporcionais, ajustando-os às circunstâncias do caso concreto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA
. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.

3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 7/5/2024)

Na decisão monocrática agravada, ao reanalisar a verba honorária, consignou-se que a fixação foi realizada de maneira correta e proporcional, pois, considerando o valor anteriormente arbitrado, foram ponderados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte agravada, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, concluindo-se que os honorários em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) remuneram de forma digna e proporcional a atuação profissional, com redução pela metade, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026